Tribunal: TJES
Processo: 5021961-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021961-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILIANE FERNANDES
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO QUE SE PASSOU POR REPRESENTANTE DO PODER JUDICIÁRIO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE OCORRIDA VIA WHATSAPP. CULPA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual narra a autora, em síntese, que sofreu um golpe no qual um terceiro se passou por representante do Superior Tribunal de Justiça e a induziu a realizar transferências sob o falso pretexto de proteger suposta indenização judicial.

Assim, em virtude da fraude, aduz que as requeridas são responsáveis por permitir que golpistas abram contas em suas instituições e perpetrem golpes, além de falharem na prestação do serviço por não bloquearem transações suspeitas.

Todavia, em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada IMPROCEDENTE, resolvendo-se o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por entender pela culpa exclusiva da vítima e de terceiros.

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento deste julgador.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às relações estabelecidas com as instituições financeiras, cuja responsabilidade pelos defeitos do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Ainda de acordo com o § 1º do referido dispositivo, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.

Nesse sentido, a fraude ocorrida em operações bancárias constitui fortuito interno, de modo que as instituições financeiras não se eximem da responsabilidade pelos danos decorrentes do negócio jurídico fraudulento (Súmula 479 do STJ).

Ocorre que, no caso dos autos, verifica-se que apesar de a parte recorrente ter sido vítima de um golpe, tal circunstância não enseja a responsabilização da instituição bancária de pronto, porquanto não se vislumbra hipótese de vício ou defeito na prestação do serviço, o que exigiria a demonstração de fraude bancária ou falha no sistema de segurança das operações.

Conforme se extrai da narrativa da consumidora e dos documentos acostados aos autos, a conduta lesiva foi praticada por terceiros, em outra plataforma (WhatsApp), inexistindo comprovação de conduta comissiva ou omissiva por parte das recorridas.

Em verdade, a consumidora
voluntariamente
realizou pagamentos por meio de sua conta no SICOOB, instituição financeira que sequer faz parte desta triangulação processual, para contas nos três bancos recorridos em nome de pessoas distintas, vindo a contestá-los tão somente após perceber ter sido vítima de golpe.

Assim, não se pode imputar às instituições financeiras a responsabilidade por atos de terceiros, sendo de conhecimento geral, segundo as regras de experiência (art. 5º da Lei nº 9.099/95), que, em golpes praticados via transferência bancária, os valores são transferidos e/ou sacados rapidamente pelos golpistas, aproveitando-se da instantaneidade da transação.

Ainda, a mera possibilidade de permitir que pessoas façam contas em seus bancos, não atrai a responsabilidade do banco pelos seus atos,
caso aquelas venham a se utilizar de tais contas para aplicar golpes,
atendo-se a responsabilidade da instituição ao serviço prestado e à tentativa de persecução do valor e bloqueio da conta após a fraude, a fim de evitar novos crimes e/ou reduzir danos.

No caso dos autos, as provas colacionadas inclusive demonstram que após o contato da consumidora os recorridos tentaram auxiliá-la. Contudo, não mais encontraram os valores nas contas dos golpistas.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação dos serviços bancários, mas sim culpa compartilhada entre o consumidor e o terceiro (art. 14, §3º, do CDC), não vislumbro responsabilidade que recaia sobre as recorridas, seja por danos materiais ou danos morais, razão pela qual deve a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)